Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de “inclusão do feito em pauta” com urgência, porque não se trata de feito com prioridade na tramitação (ID 71279433). Aguarde-se o julgamento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46